Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723250-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES SAMPAIO VIEIRA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DÉBORA RODRIGUES SAMPAIO VIEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0740128-17.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Impugnação à penhora sob o id. 233095383, com pedido de tutela antecipada, na qual a requerida aduz serem impenhoráveis os valores constritos por meio do SISBAJUD, bem como requer a concessão da justiça gratuita. Manifestação do exequente sob o id. 234187441. DECIDO. A regra geral disposta no art. 833, IV, do CPC, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de verbas capazes de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família. A fim de corroborar a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, acostou contrato de locação (id. 233095388), boleto do condomínio (id. 233095389), fatura de operadora de internet e telefone (id. 233095390), comprovantes de pagamentos de tais despesas (ids. 233095391, 233095392, 233095393 e 233095394) e boleto de curso de inglês (id. 233096596). Contudo, tais documentos demonstram somente despesas comumente arcadas pela sociedade no geral e não possuem o condão de atestarem a impenhorabilidade dos valores constritos. Ausentes, também, quaisquer comprovantes que atestem qual o salário recebido pela executada, a conta na qual ele é depositado e que a quantia constrita, se comparada aos proventos percebidos, é significativa. Contudo, a requerida não acostou qualquer elemento probatório que demonstre a origem dos valores constritos, e nem logrou êxito ao atestar que tal quantia era oriunda da pensão alimentícia percebida por seus filhos. Ante o exposto, bem como diante da inexistência de indicação de demais bens passíveis de penhora, REJEITO a impugnação. Desnecessário, por conseguinte, a análise do pedido de antecipação de tutela, em razão de já ter sido analisado o mérito, a respeito. Por fim, consigno não estarem presentes quaisquer elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência, ante a ausência de extratos bancários ou declaração de imposto de renda, a fim de corroborar o pedido. Insuficiente, nesse sentido, a declaração de hipossuficiência firmada a próprio punho (id. 233095387). Assim, REJEITO o pedido de gratuidade de justiça. À Secretaria para promover o desbloqueio da quantia irrisória indicada no id. 235769679, por meio do SISBAJUD. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará à credora, referente à quantia já transferida para conta judicial vinculada ao feito (id. 232980946). Retire-se o sigilo dos ids. 231447689 e 232483435. Intimem-se.” Inconformada, a demandada recorre. Sustenta a agravante, em síntese, que os valores bloqueados são oriundos de verba de natureza alimentar, recebida mensalmente em razão de sua atividade profissional como designer gráfica. Destaca que o bloqueio compromete sua subsistência e de sua família. Alega que “[...]demonstrou documentalmente que o valor bloqueado era oriundo de salário” e que “os valores bloqueados não se referem a atividade como autônoma, sem vínculo empregatício e com rendimentos irregulares e limitados”. Afirma, ainda, que “não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável”, invocando o disposto no art. 833, IV, do CPC, e dispositivos constitucionais. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo e o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos e conceder o benefício da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, pois o recurso versa também a acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em relação a gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnado pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. I – O entendimento jurisprudencial dominante acerca da norma contida no art. 4o da Lei 1.060/50 é no sentido de que, para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça, em se tratando de pessoa física, basta a parte firmar declaração de que não está em condições de pagar as custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. II – Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/50, a parte contrária pode requerer a revogação do benefício concedido, desde que comprove a inexistência dos requisitos essenciais para sua concessão. III – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 927246, 20150310170928APC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 17/03/2016.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso em exame, de uma análise superficial dos autos, nota-se que não fora juntado um único comprovante de renda, nem sequer extrato bancário e fatura de cartão de crédito apto a demonstrar a hipossuficiência alegada. Conforme observado na r. decisão agravada, as despesas apontadas pela recorrente, aluguel, condomínio e fatura de telefone não demonstram a renda da recorrente, mas apenas contas que são comumente pagar por toda a população. Portanto, quanto a este ponto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há cobrança, neste momento, de custas processuais ou outras despesas que impliquem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Com relação a impugnação a penhora A decisão agravada manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD, por entender ausente comprovação da origem salarial dos valores constritos. De fato, embora a agravante afirme que os valores bloqueados referem-se a verbas remuneratórias, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar tal alegação, como contracheques, comprovantes de depósito ou extratos bancários que identifiquem o crédito como salário. Como bem assentado pela jurisprudência, é ônus do devedor demonstrar, de forma inequívoca, a natureza impenhorável da quantia bloqueada. A mera alegação genérica ou a apresentação de despesas mensais não se presta à desconstituição da presunção de penhorabilidade. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no valor de R$ 1.247,33, em conta de sua titularidade. A decisão agravada converteu a indisponibilidade em penhora e autorizou expedição de alvará em favor da exequente, condicionada à preclusão da decisão. 2. O agravante alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se enquadrarem no limite legal de até 40 salários-mínimos, e que são necessários à sua subsistência e de sua família, com base nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos com base na alegação genérica de impenhorabilidade; e (ii) saber se, na ausência de comprovação da origem dos valores ou de sua imprescindibilidade para subsistência, a penhora pode ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mas essa proteção pode ser mitigada se os valores bloqueados não tiverem essa natureza ou não forem comprovadamente necessários à subsistência do devedor. 5. É do devedor o ônus de comprovar que os valores constritos são impenhoráveis por se tratarem de salário ou verba de natureza alimentar (CPC, art. 854, § 3o, I). No caso, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da origem salarial ou da essencialidade dos valores bloqueados. 6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a simples alegação de impenhorabilidade não é suficiente para afastar a constrição, especialmente quando não há prova da origem dos recursos ou da existência de risco à dignidade do devedor. 7. Inexistente demonstração de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, tampouco ilegalidade manifesta, a decisão que manteve o bloqueio deve ser preservada. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2006189, 0708021-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por considerar que não foi comprovada a sua natureza salarial. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores penhorados na origem possuem ou não natureza salarial, a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. O conhecimento em segundo grau de documentos, sem submissão anterior ao juízo de origem, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. 4. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual o executado recebe a sua remuneração, de modo que constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. 5. Verificado que a agravante não logrou comprovar a natureza da verba penhorada, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor constrito deriva, de fato, do seu salário, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido. Tese de julgamento: “Constitui ônus probatório do executado demonstrar que os valores bloqueados no SISBAJUD possuem natureza salarial, para que se possa sustentar a impenhorabilidade da verba à luz do art. 833, IV, do CPC”. _________ Dispositivo relevante citado: CPC art. 833, IV. (Acórdão 2002778, 0704316-72.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Por fim, vale ressaltar que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia bloqueada pelo agravado a ocorrência da preclusão da decisão recorrida, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator